Tribunal: TJMT
Processo: 1027041-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027041-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA SILVA - CPF: 032.906.781-80 (AGRAVANTE), ROGERIO SOUZA SILVA - CPF: 056.066.191-64 (AGRAVANTE), RONALDO SOUZA DA SILVA - CPF: 040.573.191-40 (AGRAVANTE), RONILDO SOUZA SILVA - CPF: 047.939.651-56 (AGRAVANTE), GERCINO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 415.092.421-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO PETITÓRIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu. 3. Considerando que o êxito do autor na ação de imissão na posse depende, além da prova do domínio e da individualização da coisa, de prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e, eventualmente, a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODRIGO SOUZA SILVA, ROGÉRIO SOUZA SILVA, RONALDO SOUZA SILVA e RONILDO SOUZA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Imissão de Posse
” (Proc. no 1006135-86.2023.8.11.0013), ajuizada pelos agravantes contra o pai GERCINO OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravantes por não divisar demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado, pois, no entendimento do MM. Juiz, apesar de o acordo celebrado pelo genitor/réu/agravado nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso
” ajuizada contra a mãe deles (Proc. no 0003188-96.2011.8.11.0031) prever que o imóvel objeto da lide seria “
transferido ao nome das crianças, ficando os genitores com o direito ao usufruto até que
(...)
as crianças atinjam a maioridade
”, e a despeito da alegada negativa do réu/agravado de desocupar o imóvel, fato é que esse “
ainda figura como proprietário do imóvel
”, não havendo, portanto, exercício de posse injusta (cf. Id. no 133214516 dos autos de origem).

Os autores/agravantes, filhos do réu/agravado, asseveram que “
estão privados tanto da posse direta quanto indireta do bem
” e defendem a necessidade de imissão na posse reafirmando que “
a propriedade destes está devidamente comprovada pelo acordo homologado por sentença judicial, o qual, aliás, também comprova a posse injusta do agravado
” (sic – cf. Id. no 190657671 - Pág. 6).

Argumentam que, “
se o próprio agravado abriu mão de sua propriedade para honrar com o pagamento em atraso dos alimentos devidos aos agravantes, concordando em utilizar o imóvel até a maioridade dos agravantes e tendo título executivo judicial que comprove tal situação, não há que se falar em ausência de comprovação da propriedade
”, devendo, portanto, ser reconhecida a “
posse injusta do agravado ao se recusar a desocupar o imóvel
” (sic – cf. Id. no 190657671 - Pág. 6/7).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência para fins de imissão na posse, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 190657671 - Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. no
191057692
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

202742678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE c.c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta por
RODRIGO SOUZA SILVA e outros
em face de
GERCINO OLIVEIRA DA SILVA
. Partes qualificadas no feito.

(...)

Sustentam que os genitores fizeram um acordo que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Colniza-MT, no qual ficou estabelecido que os genitores transfeririam o imóvel para o nome dos filhos (autores), assegurando o direito de usufruto, até estes completarem a maioridade

Esclarecem que, atingida a maioridade, procuraram o requerido para vindicarem a posse do citado imóvel, contudo o demandado se recusou a desocupar o imóvel.

(...)

Como é cediço, a ação de imissão de posse tem natureza petitória, de cunho dominial, que visa conferir a posse ao adquirente do domínio, sendo necessária para sua procedência a demonstração do
domínio e da posse injusta exercida por outrem.

(...)

Sendo assim, para que haja o deferimento de tutela provisória de urgência visando a retomada antecipada do bem em curso de ação reivindicatória, a parte autora deve, em sede de cognição sumária, comprovar o domínio sobre o imóvel que reivindica, assim como demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse imóvel.

Deve, ainda, comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, isto é, a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entretanto,
in casu,
tenho que razão não assiste aos Requerentes em pleitear a antecipação dos efeitos da tutela, frente à ausência dos requisitos. Justifico.

No caso em tela, em sede de cognição sumária não se verifica a existência da
probabilidade do direito
do autor, para respaldar o pedido liminar, sendo prudente, então, a oitiva da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à apreciação judicial

Isto porque, em que pese os requerentes aleguem ser os legítimos proprietários do imóvel, por força do acordo entabulado pelos seus genitores ao ID 133100028 p. 21 e 22, infere-se que o requerido ainda figura como proprietário do imóvel, conforme se denota nos documentos juntados ao ID 133100030 p. 1 a 8.

Destarte, prudente que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão.

(...)

Diante o exposto,
INDEFIRO
a medida liminar vindicada.

Sem delongas, os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar o desacerto da r. decisão agravada.

O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

O instituto da imissão na posse deriva do direito de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que quer obter a posse do imóvel, sem nunca tê-la exercido antes, e, assim o quer, porque é o dono (proprietário) do bem; diante disso, para que o seu pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e a demonstre a existência de posse injusta que esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou, em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Já que a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

No caso, os autores/agravantes não fazem prova da titularidade do domínio do imóvel objeto da lide ou de direito real sobre o bem, pois, ao que tudo indica, o titular do domínio é o réu/agravado e o acordo celebrado com a genitora dos autores nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso
” (Proc. no 0003188-96.2011.8.11.0031) não pode, s.m.j., ser confundido como título aquisitivo gerador de direito real, na forma do art. 1.225 do Código Civil.

Parece realmente imprescindível a prévia formação do contraditório para melhor elucidação da controvérsia, inclusive porque não parece haver urgência agônica que justifique a pretendida imissão na posse, já que o direito alegado teria surgido quanto os autores atingiram a maioridade, e o mais jovem dos quatro, nascido em 23/11/1998, atualmente já conta quase 25 anos de idade (cf. Id. no 133100000 dos autos de origem).

Assim, se esse aspecto não é causa suficiente à pronta averiguação da presença de todos os requisitos necessários ao sucesso da pretensão petitória, ainda pendendo dúvida inclusive quanto à posse injusta da parte requerida, revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, sobretudo quando ainda não houve a prévia oitiva da parte contrária, como é o caso dos autos.

Assim, considerando que o êxito dos autores na ação de imissão de posse depende, de elementos probatórios para o pleno convencimento dos fatos alegados, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e, eventualmente, a ampla dilação probatória.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024